Tribunal: TRF3
Processo: 5000528-59.2025.4.03.6108
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
575/907)

5000528-59.2025.4.03.6108

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000528-59.2025.4.03.6108

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: DIRETOR DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DIRETOR PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL S.A, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA, SECRETÁRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - SAPS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-A

APELADO: THALITA JUAREZ GOMES

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE GONSALES - SP374440-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE BAURU

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. PROFISSIONAL DE SAÚDE ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO DO BRASIL.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por médica beneficiária do FIES contra ato do Presidente do FNDE, do Diretor-Presidente do Banco do Brasil e do Secretário de Atenção Primária à Saúde, objetivando a aplicação do abatimento mensal de 1% do saldo devedor do financiamento estudantil em razão de atuação no SUS durante a pandemia da Covid-19, conforme previsão do art. 6o-B da Lei n. 10.260/2001. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Recorrem o FNDE, o Banco do Brasil e a União. Subiram os autos a esta Corte, também por força do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se a União e o Banco do Brasil possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se foram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado; (iii) estabelecer o período aplicável para o abatimento de 1% no saldo devedor do FIES em razão da atuação da parte impetrante no SUS durante a pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva como agente financeiro do FIES, sendo responsável pela cobrança das parcelas do contrato e pela implementação de abatimentos eventualmente concedidos.

A União é parte legítima porque atua, por meio do Ministério da Educação, como formuladora da política de financiamento e supervisora da execução do Fundo, em regime de co-gestão.

A concessão do benefício pleiteado é ato complexo, que depende da atuação de todos os demandados, cada qual dentro de suas atribuições, não cabendo às partes apelantes furtarem-se de suas responsabilidades.

O artigo 6o-B, da Lei n.10.260/01, autoriza o abatimento mensal de 1% do valor do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil ao médico ou profissional de saúde que tenha trabalhado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, por no mínimo 6 meses, e que teve seu financiamento contratado antes de 2018.

O dispositivo legal, ao mencionar o período de vigência da emergência sanitária, faz referência ao Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública entre as datas de 20/03/2020 e 31/12/2020.

O encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) foi declarado somente em 22/05/2022, quando entrou em vigor a Portaria n. 913/2022, do Ministério da Saúde.

É cabível a concessão do abatimento àqueles que, preenchidos os demais requisitos, trabalharam no SUS entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

Caso dos autos em que preenchidos os requisitos para concessão de abatimento mensal pelo período compreendido entre março/2020 e abril/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos e remessa oficial desprovidos.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil e a União possuem legitimidade passiva nas ações que discutem a execução dos contratos do FIES.

A ausência de regulamentação não obsta a concessão do benefício, quando preenchidos os requisitos legais.

O período de vigência da emergência sanitária para fins de concessão do abatimento do saldo devedor do FIES estende-se até 22/05/2022, conforme declarado pela Portaria GM/MS no 913/2022.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.260/2011, artigo 3o, II, na redação anterior à Lei n° 13.530/2017; Lei n. 10.260/2001, 6o-B, III, §§ 4o, II, e 7o; Decreto Legislativo n. 6/2020; Portaria GM/MS n. 913/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.202.818/PR, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 25.09.2012, DJe 04.10.2012; TRF3, ApCiv 5002379-92.2023.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Ronaldo José da Silva, 1a Turma, j. 04.12.2024, DJEN 06.12.2024; TRF3, ApelRemNec - APELAÇÃO /REMESSA NECESSÁRIA - 5000987-28.2020.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 02/09/2021; TRF3, ApCiv 5000844-37.2023.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 01.02.2024, DJEN 09.02.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000528-59.2025.4.03.6108

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: DIRETOR DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DIRETOR PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL S.A, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA, SECRETÁRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - SAPS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE GONSALES - SP374440-A

APELADO: THALITA JUAREZ GOMES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE BAURU

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Thalita Juarez Gomes contra ato do Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e do Diretor-Presidente do Banco do Brasil, acoimado de violação a direito líquido e certo da impetrante.

Id 353345628. Emenda à inicial postulando a inclusão do Secretário de Atenção Primária à Saúde, departamento vinculado ao Ministério da Saúde, no polo passivo.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para “(...) reconhecer o direito impetrante de abatimento no FIES, referente aos períodos de trabalho, durante a emergência Covid, de 03/2020 a 04/2022, totalizando 26 meses (26% de desconto), cabendo aos impetrados adotarem todas as providências cabíveis para implemento e recálculo correlatos, dentro de suas esferas de atuação na engrenagem de mencionado financiamento, tudo na forma da motivação” (Id 353345997).

Apela o FNDE, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da necessidade de integração à lide da União e do agente financeiro do contrato de financiamento. No mérito, discorre sobre a atribuição do Ministério da Saúde para verificação dos requisitos legais para concessão do benefício e do agente financeiro para sua implantação. Postula a improcedência da ação(Id 353346002).

O Banco do Brasil S/A também recorre, aduzindo sua ilegitimidade passiva, diante da ausência de autonomia para aplicar o desconto pleiteado. Postula ainda a improcedência da ação (Id 353346006).

A União, da mesma forma, apela, aduzindo a sua ilegitimidade passiva. Alega também a ausência de regulamentação do benefício (Id 353346009).

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte, também por força do reexame necessário.

O Ministério Público Federal de 2o grau manifestou-se pelo prosseguimento do feito (Id 354311777).

É o relatório.

VOTO

Tempestivos os recursos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo FNDE, considerando que o mandado de segurança também foi impetrado contra ato do Diretor-Presidente do Banco do Brasil e do Secretário de Atenção Primária à Saúde.

Prosseguindo, afasto a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, uma vez que atua como agente financeiro do contrato de financiamento estudantil, responsável pela cobrança das respectivas parcelas sobre as quais recairá o abatimento que ora se discute. Nesse sentido são os seguintes julgados desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. ABATIMENTO MENSAL DE 1% DO SALDO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de procedimento comum em face do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Banco do Brasil visando a suspensão da cobrança das parcelas do FIES enquanto durar a residência médica e o abatimento mensal de 1% do saldo devedor consolidado do FIES, durante o período de atuação em equipes de Saúde da Família.

Sentença de procedência determinou a prorrogação do período de carência do financiamento e o abatimento do saldo devedor nos termos do pedido inicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir: (i) a legitimidade passiva do FNDE e do Banco do Brasil na lide; (ii) a possibilidade de extensão da carência do FIES enquanto durar a residência médica do requerente; e (iii) a viabilidade do abatimento mensal de 1% do saldo devedor do financiamento.

III. Razões de decidir

O FNDE e o Banco do Brasil possuem legitimidade passiva, pois atuam, respectivamente, como gestor do FIES e agente financiador do contrato.

A extensão do período de carência do FIES é prevista no § 3o do art. 6o-B da Lei n. 10.260/2001, sendo aplicável a estudantes de Medicina que ingressem em residências médicas prioritárias, como é o caso da Psiquiatria.

O abatimento mensal de 1% do saldo devedor é direito do estudante graduado em Medicina que integrou equipe de Saúde da Família em região de carência e dificuldade de retenção de profissionais, conforme art. 6o-B, II, da Lei n. 10.260/2001. No caso dos autos, restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais pelo recorrente.

A multa estipulada em tutela de urgência deve ser mantida, pois se mostra necessária e proporcional para garantir o cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O estudante graduado em Medicina que ingressar em residência médica em especialidade prioritária tem direito à prorrogação da carência do financiamento estudantil pelo período de duração da residência. 2. É devido o abatimento mensal de 1% do saldo devedor consolidado do FIES ao profissional que comprove atuação em equipe de Saúde da Família em região carente. 3. A multa imposta para garantir o cumprimento da decisão judicial deve ser mantida, quando proporcional e necessária."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.260/2001, art. 6o-B, § 3o e inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma: ApelRemNec - 5003164-88.2022.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, julgado em 25/09/2024; AI - 5005777-55.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, julgado em 14/08/2020; ApCiv - 5001514-41.2024.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Júnior, julgado em 30/01/2025, DJEN 04/02/2025; ApCiv - 5002064-51.2019.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, Julgamento: 26/03/2025, DJEN 31/03/2025.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5035500-50.2023.4.03.6100, Rel. Juíza Federal Convocada VERA CECILIA DE ARANTES FERNANDES COSTA, julgado em 12/05/2025, DJEN DATA: 14/05/2025);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FIES. LEGITIMIDADE BANCO DO BRASIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. o Banco do Brasil está legitimado a figurar no polo passivo das ações em que se discuta a validade e/ou o cumprimento dos contratos do FIES que celebra na condição de agente operador.

2. Agravo de instrumento não provido.

(TRF da 3a Região, Agravo de Instrumento n° 5017296-61.2019.4.03.0000/SP, Rel. Desembargador Federal Hélio Nogueira, Primeira Turma, e-DJF3: 12/02/2020);

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DO AGENTE FINANCEIRO. ESTUDANTE DE MEDICINA. RESIDÊNCIA MÉDICA EM ÁREA DEFINIDA COMO ESPECIALIDADE MÉDICA PRIORITÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL POR TODO O PERÍODO DE DURAÇÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA. ART. 6o-B, § 3o DA LEI N° 10.260/2001. RESIDÊNCIA MÉDICA INICIADA DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO EFETUADO JÁ NA FASE DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

1. Pretende a parte impetrante a concessão da segurança para para se prorrogar a carência do pagamento das parcelas do FIES enquanto perdurar sua residência médica.

2. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo FNDE, uma vez que se trata do agente operador do programa e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n° 13.530/2017), sendo certo que eventual julgamento de procedência do pedido terá impacto direto no fundo governamental. Precedentes desta Corte.

3. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo Banco do Brasil, eis que, ao atuar como agente financeiro do contrato de financiamento estudantil, referido banco integra a cadeia contratual que deu ensejo ao ajuizamento da ação. Precedentes desta Corte.

4. Em se tratando de estudante de medicina que frequenta programa de residência médica na área de radiologia e diagnóstico por imagem, definida como especialidade médica prioritária pela Portaria Conjunta n° 3, de 19 de fevereiro de 2013, dos Ministérios da Saúde e da Educação, tenho por demonstrado o direito líquido e certo da impetrante à extensão do período de carência para pagamento de valores atinentes ao contrato FIES por todo o período de duração da residência médica, nos termos do art. 6o-B, § 3° da Lei n° 10.260/2001.

5. Rejeitada a tese recursal de que não seria possível a concessão da prorrogação de carência pretendida pela impetrante por ter ela se beneficiado deste instituto anteriormente, já que a lei de regência da matéria não prevê tal limitação.

6. Apelações e reexame necessário não providos.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000987-28.2020.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 02/09/2021, DJEN DATA: 10/09/2021).

Também afastada a alegação de ilegitimidade passiva da União, a qual figura, por intermédio do Ministério da Educação, como formuladora da política de oferta de financiamento e supervisora da execução das operações do Fundo (artigo 3o, I, a e b, da Lei 10.260/2011, na redação da Lei 10.530/2017), sendo, portanto, sua co-gestora. Nesse sentido, jurisprudência do STJ e desta Corte:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR - FIES. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. A União Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo de lide que versa sobre o FIES. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.202.818/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 4/10/2012.);

APELAÇÃO. FIES. MÉDICO. ABATIMENTO 1%. PERÍODO. PANDEMIA COVID. EMERGÊNCIA SANITÁRIA. LEGITIMIDADE. REGULAMENTAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O FNDE é parte legítima, tendo em vista que, no contrato do FIES, figura como agente operador, sendo a instituição bancária o agente financeiro do referido fundo. A legitimidade passiva da União também é certa, eis que figura, por intermédio do Ministério da Educação, como formuladora da política de oferta de financiamento e supervisora da execução das operações do Fundo. O Banco do Brasil S.A., por sua vez, atua como agente financiador responsável pelo contrato, decorrendo daí sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

A Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 14.024/2020, garante aos estudantes graduados em medicina beneficiados pelo FIES, que trabalharam no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, o direito de obter o benefício de abatimento da dívida do financiamento, equivalente a um por cento por cada mês trabalhado.

Ainda que o art. 6o-B, III da Lei 10.260/2001 faça referência ao Decreto Legislativo no 6 de 2020, o período de pandemia da Covid-19 foi prorrogado até o dia 22 de maio de 2022, data em que a Portaria GM/MS no 913 entrou em vigor e estabeleceu o encerramento da emergência sanitária, de modo que o abatimento em questão abarca todo o período indicado pela impetrante, qual seja entre fevereiro de 2021 à abril de 2022.

Importante frisar que eventual ausência de regulamentação específica, por omissão das autoridades competentes para tanto, não impede a fruição de benefício legalmente previsto.

Recursos não providos.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002379-92.2023.4.03.6112, Rel. RONALDO JOSE DA SILVA, julgado em 04/12/2024, DJEN DATA: 06/12/2024);

PROCESSUAL CIVIL. FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DA UNIÃO FEDERAL. PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. A legitimidade passiva ad causam do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) advém do próprio contrato, no qual figura como agente operador e administrador dos ativos e passivos, conforme regulamento e normas baixadas pelo CMN, consoante disposto no art. 3o da Lei no 10.260/2001, na redação anterior à Lei n° 13.530/2017, instituidora do FIES.

2. A União Federal, por sua vez, é legítima para figurar no polo passivo como ente público do qual o Ministério da Educação é órgão integrante, a quem cabe a gestão do Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior – FIES, nos termos do art. 3o da Lei n. 10.260/2001. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.2023.818-PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Castro Meira, julgado em 25.09.2012, Dje, 04.10.2012, encontra-se consolidada que a União Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo de lide que versa sobre o FIES.

3. A regência normativa do FIES permite a extensão do prazo de carência do contrato para o período de duração da residência médica, contanto preenchidos os requisitos entabulados, nos termos do artigo 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/01, redação dada pela Lei no 12.202/10.

4. Não obstante o contrato encontrar-se em fase de amortização não impede a prorrogação da carência, como bem anotado na r. sentença, a questão referente ao direito da aluna de residência médica da especialidade de Anestesiologia em estender a carência do contrato de FIES encontra amparo no art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001 (incluído pela Lei no 12.202/2010) e Portaria Conjunta no 2/2011 (anexo II), da Secretaria de Atenção à Saúde, da Educação na Saúde e de Gestão do Trabalho.

5. Negado provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária.

(TRF da 3a Região, Apelação/Remessa Necessária n° 5002417-75.2021.4.03.6112/SP, Rel. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA, Primeira Turma, julgamento em 04/08/2022, intimação via sistema em 10/08/2022)."

A concessão do benefício pleiteado é ato complexo, que depende da atuação de todos os demandados, cada qual dentro de suas atribuições, não cabendo às partes apelantes furtarem-se de suas responsabilidades.

Dessa forma, ao Ministério da Saúde caberá o recebimento de solicitações de abatimento e o registro de informações referentes ao contrato, conforme artigo 5o, II, da Portaria Normativa n. 7/2013.

Considerando a atribuição do FNDE, na condição de agente operador do Fies, de operacionalizar anualmente o abatimento, conforme artigo 4o, parágrafo primeiro, da mesma Portaria, e uma vez não infirmado o direito da parte impetrante ao benefício pleiteado, caberá à autarquia, dentro de sua atribuição, a implantação do referido benefício.

No mesmo sentido, é incumbência da instituição financeira suspender a cobrança das parcelas de amortização do contrato de financiamento nos casos em que concedido o abatimento, segundo artigo 5o, parágrafo segundo, do mesmo ato normativo.

Passo ao exame do mérito.

A concessão de abatimento mensal de 1% do valor do saldo devedor de contrato de financiamento estudantil pelo período trabalhado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante a vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, está prevista no artigo 6o-B, III, da Lei n.10.260/01:

Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões:

(...)

III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

O mesmo dispositivo estabelece os seguintes critérios para a concessão do benefício:

§ 4o O abatimento mensal referido no caput deste artigo será operacionalizado anualmente pelo agente operador do Fies, vedado o primeiro abatimento em prazo inferior:

(...)

II - a 6 (seis) meses de trabalho, para o caso do inciso III do caput deste artigo.

(...)

§ 7o Somente farão jus ao abatimento mensal referido no caput deste artigo os financiamentos contratados até o segundo semestre de 2017.

Assim, para que faça jus ao abatimento, o beneficiário dever ser médico ou profissional de saúde que trabalhou no SUS durante o período de emergência sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, por no mínimo 6 meses, e que teve seu financiamento contratado antes de 2018. A falta de regulamentação do tema, como se vê, não impede a aplicação do benefício, visto que as normas existentes são suficientes para tanto.

No caso dos autos, a parte impetrante contratou o financiamento em 03/2017 (Id 353345608) e comprovou ter atuado na condição de médica residente no Hospital Estadual de Bauru, Hospital de Base de Bauru, Hospital Imaculada Conceição de Ribeirão Preto, Hospital São Francisco de Ribeirão Preto e Santa Casa de Ribeirão Preto, voltada ao enfrentamento de COVID-19 durante o período da pandemia, entre março/2020 e abril/2022 (Id 353345612 e Id 353345614).

Destaco que o artigo 6o-B, III, da Lei n.10.260/01, ao mencionar o período de vigência da emergência sanitária, faz referência ao Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública entre as datas de 20/03/2020 e 31/12/2020. Sucede que, com o prolongamento da pandemia, o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) foi declarado somente em 22/05/2022, quando entrou em vigor a Portaria n. 913/2022, do Ministério da Saúde. Por essa razão, entendo ser cabível a concessão do abatimento àqueles que, preenchidos os demais requisitos, trabalharam no SUS entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

A menção legal apenas ao Decreto Legislativo n. 6/2020 se justifica por ser essa a norma vigente à época. Entretanto se o intuito da lei foi conceder benefício àqueles que atuaram no SUS “durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19”, então tal período deve ser considerado em sua totalidade, ainda que seu termo final seja declarado por ato normativo diverso daquele mencionado na lei.

É nesse sentido o posicionamento desta Corte:

APELAÇÃO. UNIÃO. BANCO DO BRASIL. FNDE. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ABATIMENTO DE 1%. COVID-19. DECRETO LEGISLATIVO no 6/2020. PORTARIA GM/MS no 913/22. PRORROGAÇÃO.ABATIMENTO DE ATÉ 50% DO VALOR MENSAL DO FIES. ART. 6-F DA LEI 10.260/01. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DO 1o SEMESTRE DE 2018. APELAÇÃO FNDE PARCIALMENTE PROVIDA.

- Afasto a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil para compor o polo passivo da presente demanda, pois o banco atua como agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência, sendo certa sua legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda

- A Lei no 10.260/2001, alterada pela Lei no 14.024/2020, incluiu o inciso III no art. 6-B e passou a prever o abatimento do saldo devedor do FIES para os médicos que trabalhem no período da pandemia.

- O art. 6-B, III, da Lei 10.260/2001 estabelece que o período de vigência da emergência sanitária será de acordo com o Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020.

- Em que pese a parte final do art. 6-B, III, da Lei 10.260/2001 fazer referência ao Decreto Legislativo no 6 de 2020, considero que o período de pandemia da Covid-19 foi prorrogado até o dia 22 de Maio de 2022, data em que a Portaria GM/MS no 913 entrou em vigor e estabeleceu o encerramento da emergência sanitária.

- Por conseguinte, conforme a Portaria GM/MS no 913 deve ser considerado apenas o período trabalhado pela parte autora no enfrentamento da Covid-19, de Janeiro de 2021 a Maio de 2022, a fim de autorizar o abatimento mensal de 1% no saldo devedor durante todo o período laborado.

- Não assiste direito a parte autora, ora apelado, ao abatimento de até 50% do valor mensal descrito no art. 6-F da Lei 10.260/01, já que, conforme o § 3o desse diploma legal, esse benefício refere-se apenas aos financiamentos contratados a partir do 1o semestre de 2018.

- Preliminar rejeitada. Apelação do Banco do Brasil e da União Federal desprovidas. Apelação do FNDE parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000844-37.2023.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 01/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024)

Portanto, entendo que a parte impetrante comprovou de forma suficiente seu direito ao abatimento pretendido.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos e à remessa oficial, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. PROFISSIONAL DE SAÚDE ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO DO BRASIL.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por médica beneficiária do FIES contra ato do Presidente do FNDE, do Diretor-Presidente do Banco do Brasil e do Secretário de Atenção Primária à Saúde, objetivando a aplicação do abatimento mensal de 1% do saldo devedor do financiamento estudantil em razão de atuação no SUS durante a pandemia da Covid-19, conforme previsão do art. 6o-B da Lei n. 10.260/2001. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Recorrem o FNDE, o Banco do Brasil e a União. Subiram os autos a esta Corte, também por força do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se a União e o Banco do Brasil possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se foram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado; (iii) estabelecer o período aplicável para o abatimento de 1% no saldo devedor do FIES em razão da atuação da parte impetrante no SUS durante a pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva como agente financeiro do FIES, sendo responsável pela cobrança das parcelas do contrato e pela implementação de abatimentos eventualmente concedidos.

A União é parte legítima porque atua, por meio do Ministério da Educação, como formuladora da política de financiamento e supervisora da execução do Fundo, em regime de co-gestão.

A concessão do benefício pleiteado é ato complexo, que depende da atuação de todos os demandados, cada qual dentro de suas atribuições, não cabendo às partes apelantes furtarem-se de suas responsabilidades.

O artigo 6o-B, da Lei n.10.260/01, autoriza o abatimento mensal de 1% do valor do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil ao médico ou profissional de saúde que tenha trabalhado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, por no mínimo 6 meses, e que teve seu financiamento contratado antes de 2018.

O dispositivo legal, ao mencionar o período de vigência da emergência sanitária, faz referência ao Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública entre as datas de 20/03/2020 e 31/12/2020.

O encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) foi declarado somente em 22/05/2022, quando entrou em vigor a Portaria n. 913/2022, do Ministério da Saúde.

É cabível a concessão do abatimento àqueles que, preenchidos os demais requisitos, trabalharam no SUS entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

Caso dos autos em que preenchidos os requisitos para concessão de abatimento mensal pelo período compreendido entre março/2020 e abril/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos e remessa oficial desprovidos.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil e a União possuem legitimidade passiva nas ações que discutem a execução dos contratos do FIES.

A ausência de regulamentação não obsta a concessão do benefício, quando preenchidos os requisitos legais.

O período de vigência da emergência sanitária para fins de concessão do abatimento do saldo devedor do FIES estende-se até 22/05/2022, conforme declarado pela Portaria GM/MS no 913/2022.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.260/2011, artigo 3o, II, na redação anterior à Lei n° 13.530/2017; Lei n. 10.260/2001, 6o-B, III, §§ 4o, II, e 7o; Decreto Legislativo n. 6/2020; Portaria GM/MS n. 913/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.202.818/PR, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 25.09.2012, DJe 04.10.2012; TRF3, ApCiv 5002379-92.2023.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Ronaldo José da Silva, 1a Turma, j. 04.12.2024, DJEN 06.12.2024; TRF3, ApelRemNec - APELAÇÃO /REMESSA NECESSÁRIA - 5000987-28.2020.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 02/09/2021; TRF3, ApCiv 5000844-37.2023.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 01.02.2024, DJEN 09.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento aos recursos e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão